Tribunal: TJES
Processo: 5000429-84.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-84.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOSE PAULO ROGERIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel rural impenhorável e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente corrigido para R$ 56.412,48.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da alegada ausência de pretensão resistida, seria afastada a condenação do apelante nos ônus de sucumbência à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se o valor da causa deveria permanecer nos patamares fixados em primeira instância após a correção determinada em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe ao embargado o dever de suportar os ônus da sucumbência, pois a execução ajuizada e a penhora de bem protegido pela impenhorabilidade constitucional deram causa à propositura dos embargos.

A alegação de que a penhora teria decorrido de ato exclusivo do Oficial de Justiça não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que ajuizou a execução e permaneceu inerte por um ano após a oposição dos embargos antes de reconhecer a impenhorabilidade.

O reconhecimento do pedido pelo exequente não exime o pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 90 do CPC, pois a causalidade permanece.

O valor da causa em embargos à execução deve corresponder ao montante da execução, conforme entendimento consolidado do STJ, pois reflete o proveito econômico buscado.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal se justifica pelo trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe ao exequente o pagamento dos ônus de sucumbência quando a execução e a penhora de bem impenhorável dão causa aos embargos do devedor.

O reconhecimento posterior da impenhorabilidade do bem não afasta a condenação do exequente em custas e honorários, nos termos do art. 90 do CPC.

O valor da causa em embargos à execução deve corresponder ao valor da execução quando se busca afastar a constrição sobre a totalidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 85, caput e §11; 90; 292, §3º; 487, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.921.877/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 21.03.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.024.756/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2018, DJe 13.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança (ID 14744020), integrada pela sentença que julgou os embargos de declaração (ID 14744185), que, nos autos dos embargos à execução opostos por
José Paulo Rogério
em face da instituição financeira, julgou procedente o pleito, desconstituindo a penhora imposta sobre o imóvel rural no bojo da execução de título extrajudicial nº 0000870-87.2021.8.08.0009, condenando o Bandes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 14744187), o apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação nos ônus sucumbenciais, argumentando a ausência de pretensão resistida, que acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, já que não teria dado causa à penhora indevida, alegando que o ato teria sido praticado, de ofício, por Oficial de Justiça. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção do valor original da causa, caso a sucumbência seja mantida.

Em sede de contrarrazões (ID 14744193), o apelado pugna pela manutenção da sentença objurgada, destacando o acerto relacionado à distribuição dos ônus de sucumbência nos embargos à execução, na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador, malgrado a tentativa da parte apelante de induzir discussão acerca da natureza do ato judicial proferido, circunscreve-se à correta
distribuição dos ônus de sucumbência
, à luz do princípio da causalidade.

Na hipótese em apreço, foram opostos embargos à execução em face do ato de penhora de área rural, medindo 48.400,00 m2 (fls. 82 dos autos físicos), realizado no bojo do processo de execução de título extrajudicial nº 0000870-87.2021.8.08.0009, alegando a patente impenhorabilidade do bem e requerendo a desconstituição da penhora.

Diante disso, a instância primeva proferiu sentença (ID 14744020) julgando procedentes os embargos à execução e desconstituindo a penhora sobre o imóvel, condenando, ainda, o embargado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, fixada em 10% sobre o valor da causa.

Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, destacando o valor irrisório dos honorários fixados sobre o valor da causa, motivo pelo qual o Juízo sentenciante os acolheu e corrigiu referido valor para R$ 56.412,48 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos), na forma do art. 292, § 3º, do CPC (ID 14744185).

Pois bem. Em relação aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse particular, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nesse sentido, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 85,
caput
, estabelece que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”. Esse dispositivo consagra o princípio da sucumbência, que impõe o ônus dos honorários à parte que deu causa ao processo.

Com efeito, a tese elencada pelo apelante assenta-se no argumento de que a penhora, que levou à oposição dos presentes embargos, teria ocorrido por ato exclusivo do Oficial de Justiça, sem sua provocação, e que, ao tomar conhecimento, imediatamente pleiteou sua desconstituição, razão pela qual não deveria arcar com os consectários da sucumbência. Todavia, tal argumentação não se sustenta.

Inicialmente, é imperioso assentar que, embora o banco apelante tenha reconhecido a impenhorabilidade do bem e solicitado a desconstituição da penhora, o fez somente
em
19
de setembro de 202
3,
cerca de 1 (um) ano
após
a
oposição dos embargos à execução pelo devedor
, como se observa dos autos do processo de execução nº 0000870-87.2021.8.08.0009 (ID 31026481).

No caso em tela, a oposição dos embargos pelo executado era a única alternativa, à época, para a impugnação da penhora realizada. Lado outro, por óbvio, a parte embargante não poderia aguardar, por 1 (um) ano, a manifestação do credor acerca da impenhorabilidade do bem, posto que sequer sabia se ele a faria, ou qual seria o seu teor.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a conduta da parte embargada, que, por sua vez, deu ensejo à ação de execução em razão do inadimplemento, gerou a necessidade do executado de se socorrer da via processual adequada (os presentes embargos à execução) para resguardar seu direito fundamental à impenhorabilidade do imóvel rural, assegurada pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Portanto, a causalidade se configura de forma cristalina em desfavor da instituição financeira, que,
ao ajuizar a execução, submeteu o devedor à constrição judicial de um bem protegido por norma constitucional
de impenhorabilidade
.

Em outras palavras, a tese empregada pela parte apelante de que não houve pretensão resistida e, por isso, não deveria arcar com os ônus de sucumbência, esbarra na própria lógica processual. O ajuizamento da ação de execução e a penhora de um bem impenhorável, mesmo que efetuada por ato do Oficial de Justiça, criaram um quadro de litigiosidade que só poderia ser resolvido com a intervenção do Poder Judiciário.

Ademais, a petição apresentada nos autos da execução, embora solicitasse a desconstituição da penhora, foi protocolada em momento posterior, e em razão da própria propositura dos embargos, tornando-se forçoso afirmar que
a
causalidade,
inclusive
, antecede a pretensão de “não resistência”
.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o princípio da causalidade impõe os ônus da sucumbência à parte que deu causa à propositura da ação. Nada obstante, a execução e os embargos são ações autônomas, e, conforme entendimento do STJ “
a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
” (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Por outro lado, mesmo que se considerasse o tácito reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, do CPC, face à ausência de litigiosidade nos autos dos embargos à execução, rememoro que o mero reconhecimento não afasta a causalidade, mas, pelo contrário, atrai a condenação da parte que reconheceu, conforme se observa do art. 90 do CPC: “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
”.

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário de manutenção do valor da causa nos patamares anteriores à sentença que acolheu os embargos de declaração, melhor sorte não assiste ao apelante. Com efeito, o Juízo de primeiro grau, amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 56.412,48, por entender que o proveito econômico obtido nos embargos à execução corresponde ao valor da execução.

Isso porque a pretensão do embargante não se limitou a um pedido isolado, mas sim à extinção da penhora que recaiu sobre o imóvel, inviabilizando a continuidade da execução sobre aquele patrimônio. Assim, entendo que referida decisão está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, que já declarou que
o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo
. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU ANTERIOR DELIBERAÇÃO E, EM NOVA ANÁLISE, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Consoante entendimento desta Corte,
o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do proveito econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1024756/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Enfim, também neste ponto, entende-se que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
adotou o entendimento mais alinhado à jurisprudência pátria e adequado ao caso concreto.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
,

mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
para

12% (doze por cento
)
os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.